Tribunal: STF
Processo: RE 280988
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ARESTO IMPUGNADO. BALDAS
INEXISTENTES.
Acórdão que, tendo analisado todos os argumentos
esgrimidos no recurso extraordinário e no memorial oferecido pelo
recorrente, ora embargante, não apresenta os vícios apontados.
Embargos rejeitados.